Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-07.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703638-07.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDIELDO ALVES LIMA, SANTO GRAU LOUNGE BAR EIRELI RECORRIDO: SANDER HENRIQUE MESQUITA DE SOUZA D E C I S Ã O Prevê o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, que: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A Lei não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal. Todavia a interpretação do referido dispositivo legal não inviabiliza a regularização do defeito na hipótese de a guia paga não ter sido juntada ao processo. Assim, concedo ao recorrente o prazo de 5 dias para demonstrar que houve o recolhimento das custas no prazo do art. 42 da Lei de Regência. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L